Tribunal: CARF
Processo: 10325.900093/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900093/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.132 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 02-86.905 - 2a Turma da
DRJ/BHE, sessão de 10 de julho de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900093/2010-45
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 024890540, emitido em 03/07/2012, referente ao
PER/DCOMP no 40016.94032.240709.1.2.03-5889 (fls. 2 e 4/5).
O pedido de restituição foi gerado com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório
correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2006, no valor de R$
141.669,49.
De acordo com o despacho decisório, o crédito foi reconhecido em valor inferior ao
pleiteado, sendo o pedido DEFERIDO PARCIALMENTE.
As parcelas de composição do crédito, representadas por estimativas compensadas,
foram assim confirmadas:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, das parcelas de
composição do crédito confirmadas foi deduzida a CSLL devida no período, no valor de
R$ 2.799.901,17, o que resultou no reconhecimento do direito ao crédito no valor de R$
12.119,41, inferior ao informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ), R$ 141.669,49.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 18/07/2012, conforme AR de fl. 3, o sujeito
passivo protocolou, em 17/08/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 6 a 15 e
documentação de fls. 16/42.
Inicialmente alega haver vício de legalidade na decisão contestada, visto que as
extinções por compensação confirmadas parcialmente no despacho decisório teriam se
tornado definitivas e imutáveis quando transcorrido o prazo de cinco anos após a
entrega das declarações de compensação. Afirma que “no caso concreto tratado nestes
autos o que ocorreu foi que a Autoridade Administrativa confirmou apenas parcialmente
(em julho de 2.012) os valores das estimativas mensais da CSLL tornados definitivos e
imutáveis em 2.010, e dessa forma, tacitamente homologados nos precisos e exatos
termos do § 5o do Artigo 74 da Lei 9.430/1.996, reproduzido na precedência”.
Em seguida, afirma ter havido erro nos cálculos da compensação controlada no processo
administrativo no 10325.000491/2005-91, pois “ao dar tratamento para baixa do
PER/DCOMP processado sob o no 10.325.000.491/2205-91 e protocolado em 31 de
maio de 2.005 o servidor federal que laborou nesta tarefa cometeu erro de digitação,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

fazendo constar, equivocadamente, como data da valoração dos débitos compensados o
dia 31 de maio de 2.006.
Em consequência deste erro material acumularam-se indevidamente um ano a mais de
encargos moratórios, resultado na apuração de valores compensados indevidos e
extravagantes”.
Alega, ainda, ter sofrido “uma terceira redução indevida, esta havida no montante dos
créditos de origem das compensações declaradas.
A administrada/contribuinte se insurgiu contra tais glosas interpondo as competentes
reclamações administrativas, as quais se encontram ainda pendentes de decisão
(Processos 10325.000488/2005-89 e 10325.000491/2005-01).
Neste ponto reside e a questão nuclear: tendo havido a glosa parcial dos créditos de
origem da compensação da CSLL versada no presente petitório, a suposta compensação
excedente foi lançada e cobrada da Administrada, encontrando-se tais valores lançados
com exigibilidade suspensa em decorrência das reclamações administrativas ainda
pendentes.
Mas qualquer que seja o desfecho daquelas contendas, a consequência será a mesma em
relação ao saldo negativo tratado na presente manifestação de inconformidade: o saldo
negativo como apurado e pleiteado pelo contribuinte não poderia ter sido reduzido pela
Administração, pois o montante das estimativas mensais da CSLL deve permanecer (e
permanecerá) inalterado no importe de R$ 2.941.570,61.
[.....]
Noutro norte, se a empresa lograr sucesso em sua contestação de valores glosados, o
crédito de origem será restabelecido e, como consequência, a parcela das compensações
tidas por excedentes serão baixadas e o crédito tributário lançado será extinto por
compensação.
Se não lograr sucesso, o lançamento referente ao excesso das compensações deverá ser
pago com todos os seus acréscimos legais, sendo extinto pelo pagamento.
Qualquer entendimento ou procedimento outro implica – e a questão é meramente
matemática – na imposição à Administrada de um duplo, indevido e injustificado
gravame de idêntico valor (= R$ 2.941.570,61 – R$ 2.812.020,58): o primeiro, pelo
lançamento e cobrança do suposto excesso para as compensações; o segundo, por não
considerar este valor cobrado (lançado) como ‘reconhecido’.”
Encerra sua peça contestatória requerendo que “a presente Reclamação Administrativa
cumulada com Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida,
restabelecendo-se, em consequência, a integralidade do direito creditório referente ao
saldo negativo da CSSL Exercício 2.006, ano base 2.005, e, nesta condição, processada
e homologada a restituição alhures requerida, com imediata restituição do saldo
remanescente apurado. Requer, ainda, correção do erro material apontado nesta
manifestação de inconformidade”.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa passo a reproduzir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2006 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS DÉBITOS DE ESTIMATIVA. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade insertos na reprodução do relatório supramencionado.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR
Assim antes de adentrar no mérito, passo a apreciar a preliminar de
AFASTAMENTO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
NULIDADES DA DECISÃO: DECISÃO INIDÔNEA, POIS ALHEIA À CONTROVÉRSIA
TRATADA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Em sede preliminar, tal qual fundamentou na sua Manifestação de
inconformidade, o recorrente alega o seguinte:
Este Processo Administrativo tem origem no Despacho Decisório n° de rastreamento
024890540 DRF/IMP, datado de 03/07/2012 e cientificado à Contribuinte ora recorrente
em 19/07/2012, que indeferiu parcialmente o Pedido de Restituição de Base Negativa da
CSSL apurada no ano base 2.005, exercício de 2.006 (com deferimento de restituição
menor que a pleiteada), motivada este indeferimento, em síntese, em que, supostamente,
as antecipações mensais daquela exação, extintas por compensação através de
PER/DCOMP, não haviam sido integralmente confirmadas – conforme abaixo:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

Apenas disso tratava o Despacho Decisório inquinado, cingindo-se a controvérsia,
portanto, apenas e tão somente em se analisar e se determinar a validade jurídica desta
Decisão, quando posta sob o lume do direito consentâneo.
Evidenciando a desvalia jurídica indeferimento parcial de seu direito creditório,
argumentou a Administrada que os pedidos de compensação regularmente apresentados
no ano de 2.005 não poderiam ser revistos em 2.012, uma vez que tais valores já haviam
se tornado imutáveis e definitivamente estabilizados pelo transcurso in albis do
qüinqüênio legal.
Com efeito, a extinção de débitos tributários mediante compensação com créditos do
próprio contribuinte tem regulação específica no Art. 74 da Lei 9.430/1996 – Verbis.
(...)No caso concreto tratado nestes autos o que ocorreu foi que a Autoridade
Administrativa confirmou apenas parcialmente (em julho de 2.012) os valores das
estimativas mensais da CSSL tornados definitivos e imutáveis desde 2.010, e dessa
forma, definitivamente homologados nos precisos e exatos termos do § 5° do Artigo 74
da Lei 9.430/1.996, reproduzido na precedência.
Decidindo esta preliminar o Julgador Administrativo de Primeiro Grau a afastou
limitando-se a apontar como causa de decidir que os processos em que analisado os
Pedidos de Ressarcimento (a parte PER do PER/DCOMP) haviam sido decididos em
2.009, tendo a Administrada ─ como lhe é facultado ─ se insurgido contra decotes de
seus créditos, mediante reclamação administrativa. Para o julgador esta manifestação de
inconformidade seria suficiente para afastar a decadência, pois como por mágica teria o
condão de transmudar o Despacho Decisório proferido em 2.012(após o prazo legal)
para o ano 2.009 (dentro do prazo legal).
Acessoriamente o i. Julgador apontou que os Despachos Decisórios proferidos em 2.009
haviam homologado as compensações declaradas, mas somente até o limite do direito
creditório reconhecido.
Em momento algum buscou o n. Julgador analisar e determinar, como lhe competia,
quais os valores das compensações declaradas haviam sido homologadas até este limite
e se houvera ou não, valores não homologados, ou sequer, se a reclamação
administrativa versava, ou não, ainda que tangencialmente, sobre valores não
homologados naquela oportunidade (em 2.009) e reiterados no Despacho Decisório de
2.012.
Houvesse o Julgador agido com o costumeiro zelo que requer sua função pública teria
constatado que os Despachos Decisórios proferidos no ano de 2.009 em momento
produziram qualquer controvérsia ou questionaram a confirmação dos valores das
Estimativas Mensais da CSSL no ano 2.005 reproduzidos na precedência (objeto desta
Demanda).
Em outras palavras: a impugnação da Administrada em 2.009 cingiu-se ao decote de
valores de seu pedido de ressarcimento (PER) e não à confirmação das Declarações de
Compensação (DCOMP), eis que os valores declarados foram homologados e baixados
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

nos sistemas da Receita Federal, nos precisos valores em que constantes das DCOMP ́s
– conforme se demonstrado naqueles processos.
Com efeito, às fls. 965 do Processo 10325.000491/2005-01 a CSSL estimativa mensal
02/2005 foi compensada no exato valor declarado (Valor Original) de R$ 282.963,08.
(3a Compensação, remanescendo vultoso saldo)(...)
É indubitável, portanto, que o ato administrativo em rebate (Despacho Decisório
proferido em 2.012) eivou-se de vício de legalidade, pois modificou aquilo que não
pode ser modificado, ou seja, o montante das estimativas mensais da CSSL definitiva e
imutavelmente estabilizado, no exato valor em que declarado e anteriormente
homologado pela mesma Autoridade Administrativa; montante este, portanto,
inalcançável e inalterável por qualquer ato revisional posterior por força do instituto
jurídico da decadência ─ causa extintiva do direito ─ de índole constitucional em face
da observância, dentre outros, dos princípios da “Segurança Jurídica”, da “Legalidade”,
da “Proteção da Confiança” insculpidos na Carta Maior.
No entanto, por concordar com a conclusão exarada pelo Acórdão guerreado e,
tendo em vista que o recorrente repete basicamente as mesmas alegações insertas na
Manifestação de Inconformidade e por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão
recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto no que diz respeito a preliminar suscitada:
(...)
Homologação tácita dos débitos de estimativas
Afirma a interessada que “a Autoridade Administrativa confirmou apenas parcialmente
(em julho de 2.012) os valores das estimativas mensais da CSLL tornados definitivos e
imutáveis em 2.010, e dessa forma, tacitamente homologados nos precisos e exatos
termos do § 5o do Artigo 74 da Lei 9.430/1.996, reproduzido na precedência”.
Tal afirmativa não é compatível com a realidade dos fatos.
As parcelas de estimativas confirmadas parcialmente se referem a débitos apurados em
fevereiro, março e junho de 2005.
Para quitação dos débitos de fevereiro e março, o contribuinte indicou crédito de
ressarcimento de Cofins apurado no 1o trimestre de 2005, conforme demonstrado no
processo 10325.000491/2005-89. A esse foi apensado o processo 10325.000492/2005-
47, por declarar compensação relacionada ao mesmo crédito.
Quanto à pretendida quitação do débito de junho, o contribuinte indicou crédito de
ressarcimento de PIS apurado no 1o trimestre de 2005, conforme demonstrado no
processo 10325.000488/2005-01, ao qual o processo 10325.000729/2005-90 encontra-
se apensado, por declarar compensação relacionada ao mesmo crédito.
Todos os processos citados foram objeto de decisão tempestiva pela autoridade fiscal
em maio de 2009, reconhecendo parcialmente o direito creditório informado e
homologando as compensações declaradas associadas até o limite do crédito
reconhecido. A própria interessada reconhece o fato em sua manifestação de
inconformidade, quando afirma que “a administrada/contribuinte se insurgiu contra tais
glosas interpondo as competentes reclamações administrativas, as quais se encontram
ainda pendentes de decisão (Processos 10325.000488/2005-89 e 10325.000491/2005-
01)”.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

Portanto, afirmar que em relação às compensações declaradas nos processos
10325.000491/2005-89, 10325.000492/2005-47 e 10325.000729/2005-90 “a Autoridade
Administrativa confirmou apenas parcialmente (em julho de 2.012) os valores das
estimativas mensais da CSLL tornados definitivos e imutáveis em 2.010” é pretender
ignorar as decisões que foram proferidas tempestivamente resultando na homologação
parcial dos débitos compensados, decisões contra as quais, inclusive, a interessada se
insurgiu, como relata em sua peça contestatória.
Incabível, portanto, a alegação de que as compensações declaradas para os débitos de
estimativa apurados em fevereiro, março e junho de 2005 teriam homologado
tacitamente, uma vez que houve decisão de homologação parcial da compensação
declarada proferida pela autoridade fiscal dentro do prazo estabelecido pela legislação.
Erro nos cálculos da compensação declarada
Afirma a interessada que teria havido erro nos cálculos de compensação realizados no
processo administrativo no 10325.000491/2005-01. Alega que, se corrigido o erro ali
apontado, o valor do débito de estimativa apurado em fevereiro/2005, compensado com
o crédito reconhecido naquele processo, alcançaria valor superior ao confirmado no
despacho decisório.
Trata-se de processo diverso ao do objeto desta análise. O processo administrativo no
10325.000491/2005-01, segundo informações obtidas nas bases de dados da Receita
Federal, encontra-se aguardando julgamento de recurso voluntário junto ao CARF.
Ainda que possa ter razão o contribuinte na sua alegação, não é possível, neste processo,
avaliar e promover ajustes em questões que devem ser tratadas em processo diverso. Se
tal erro se confirmar, deve ser corrigido no processo de origem, cabendo, no presente
processo, apenas refletir o resultado ali alcançado.
Portanto, a partir dos fatos e fundamentos acima expostos, rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito propriamente dito, o presente caso se trata de
análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o aproveitamento a suposto crédito de
saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2006, no valor de R$ 141.669,49, pleiteado na
PER/DCOMP no 40016.94032.240709.1.2.03-5889 (fls. 2 e 4/5).
Destaca-se que o despacho decisório reconheceu em valor inferior ao pleiteado, sendo o
pedido DEFERIDO PARCIALMENTE nos seguintes termos:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, das parcelas de
composição do crédito confirmadas foi deduzida a CSLL devida no período, no valor de
R$ 2.799.901,17, o que resultou no reconhecimento do direito ao crédito no valor de R$
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

12.119,41, inferior ao informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ), R$ 141.669,49.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

Assim, depreende do caso concreto que a matéria em debate se refere a
Estimativas compensadas não homologadas de períodos anteriores e tal objeto já se encontra
sumulado e pacificado no CARF.
Ocorre que, o fato de a referida estimativa ter sido objeto de compensação por
meio de DComp, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua consideração na
composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das PER/DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde a data da apresentação da PER/DCOMP no 40016.94032.240709.1.2.03-5889, a
estimativa já estava extinta, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio de
Declaração de Compensação. A não-homologação da compensação somente implicaria na
exigência dos débitos, com base na própria PER/DComp, posto que estas possuem a natureza de
confissão de dívida.
Tal posição foi consolidada na recente Súmula CARF no 177:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O fato de a referida estimativa ter sido objeto de compensação por meio de
PER/DComp, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua consideração na composição
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de
CSLL extintas por compensação mediante o PER/DCOMP em apreço.
Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e DOU PROVIMENTO ao recurso,
reconhecendo que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 é de R$
141.669,49, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900093/2010-45

Fl. 105
DF CARF MF
Original